Tribunal: TJDFT
Processo: 0010783-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010783-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SAO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARIA ELIZABETE NUNES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. 1. Na presente hipótese os apelantes se insurgem contra a determinação de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e pretendem afastar ainda o pagamento de indenização por danos morais. 2. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto do provimento jurisdicional impugnado, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.1. No caso, os recorrentes pretendem devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame da questão relativa aos danos morais em virtude do atraso na entrega da unidade imobiliária objeto de contrato de promessa de compra e venda. 2.2. A causa de pedir, no entanto, diz respeito às propagandas enganosas relativas ao imóvel comercializado, bem como às consequências suportadas pela autora em razão dos débitos condominiais devidos pelas rés. 2.3. A evidente desconexão entre a sentença e as razões recursais é suficiente para impedir que o recurso seja conhecido nesse ponto. 3. É válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que prevista com clareza, com o devido cumprimento do dever de informação ao consumidor nso termos do REsp no 1.599.511-SP, cuidando-se de tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil. 3. Na presente hipótese, contudo, a comissão de corretagem não foi devidamente destacada do preço do imóvel, a despeito da cláusula que previu a responsabilidade do promitente comprador pelo respectivo pagamento. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do Código de Processo Civil e 725 do Código Civil, sustentando o afastamento da devolução dos valores relativos à comissão de corretagem diante de previsão contratual expressa. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 478 e 317, ambos do CC, asseverando a ocorrência de violação ao princípio da liberdade de contratar; c) artigo 422 da Lei Subjetiva Civil, defendendo a manutenção do débito diante da prevalência do contrato firmado; d) artigos 402, 403 e 944 do mesmo Códex, aduzindo o descabimento da indenização por danos morais diante da ausência de comprovação dos requisitos necessários. Ainda, reverberam que o valor fixado é exorbitante e deve ser reduzido; e) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que não restou demonstrado pelos recorridos qualquer dano em decorrência do atraso na entrega do imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 317, 402, 403, 422, 478 e 944, todos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 17 do Código de Processo Civil e 725 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Na presente hipótese, contudo, a comissão de corretagem não foi devidamente destacada do preço do imóvel, a despeito da cláusula que previu a responsabilidade do promitente comprador pelo respectivo pagamento”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do contrato firmado e do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1°/2/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010